Tribunal: STF
Processo: ARE 1479242
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Franklin dos Anjos Silva contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (doc. 19):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 33 DA LEI N° 11.343/06). PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 212 E 244 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PRISIONAIS. CREDIBILIDADE. PRECEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DISPOSITIVO COND ENATÓRIO QUE NÃO MERECE REPARO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSISTENTE NO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( ART. 33, §4.°, DA LEI N°11.343/2006).INAPLICABILIDADE.MAUSANTECEDENTES. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. ENCARGO PROCESSUAL DO QUAL O APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU. p. 76 (e-STJ Fl.618) S E N T E N Ç A MANTI DA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . UNANIMIDADE.”



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos (edoc. 24).



    No recurso extraordinário, o recorrente pretende a absolvição, sem indicar o dispositivo constitucional que teria sido violado (e-doc. 29).



    Decido.



    A decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo valeu-se dos fundamento seguintes: ausência de tópico da repercussão geral e óbice decorrente da Súmula 284/STF (e-doc. 35).



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois a agravante absteve-se de impugnar esses fundamentos.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente